Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO PAULO ROBERTO ANES, interpôs apelação em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de contrato ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S/A. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (IDs 32843999 e 33142204). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 28841838, 28841908, 31758003 e 31758004). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 7 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46